Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-42.2024.8.11.0087
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000178-42.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FABIO DOS SANTOS AMARAL - CPF: 885.005.351-72 (APELANTE), JUAREZ MACIEL DA SILVA - CPF: 848.832.601-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA RITA DE FRANCHESKI PEDRO - CPF: 061.850.811-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. RECURSO DA DEFESA. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE NEGATIVADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (CTB, art. 302, §3º), à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, suspensão da habilitação para dirigir por 02 anos e pagamento de R$ 30.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Fatos relevantes:
(i)
colisão entre caminhão conduzido pelo apelante e motocicleta da vítima durante manobra de ultrapassagem;
(ii)
morte da vítima em decorrência dos ferimentos;
(iii)
fuga do local sem prestação de socorro;
(iv)
comprovação de ingestão de bebida alcoólica pelo apelante uma hora antes do fato;
(v)
condição de motorista profissional do apelante;
(vi)
existência de acordo judicial homologado entre empregadora do apelante e familiares da vítima no valor de R$ 325.000,00 com quitação plena.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
concessão do perdão judicial com fundamento no art. 121, §5º, do Código Penal;
(ii)
afastamento da valoração negativa da culpabilidade por bis in idem;
(iii)
alteração do regime prisional para semiaberto;
(iv)
afastamento da indenização por danos morais;
(v)
redução do prazo de suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se estão presentes os requisitos para concessão do perdão judicial;
(ii)
analisar a validade da dosimetria da pena aplicada;
(iii)
examinar a adequação do regime prisional fixado;
(iv)
avaliar a legalidade da dupla condenação indenizatória;
(v)
determinar a proporcionalidade da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão do perdão judicial no homicídio culposo exige que as consequências da infração atinjam o agente de forma excepcionalmente devastadora e que exista vínculo afetivo anterior entre o autor e a vítima.

6. A aplicação do perdão judicial fundada em sofrimento psicológico exige a existência de vínculo afetivo anterior entre o agente e a vítima, bem como que as consequências da infração atinjam o autor de forma excepcionalmente devastadora. A inexistência de laço afetivo com a vítima, ainda que presentes sequelas psíquicas como depressão e síndrome do pânico, não configura sofrimento excepcional apto a ensejar o perdão judicial.

7. É idônea a negativação da culpabilidade quando o agente, na condição de motorista profissional, opta deliberadamente por dirigir sob influência de bebida alcoólica, pois tal conduta representa violação grave aos deveres de cautela e responsabilidade, acentuando o desvalor ético e jurídico da ação e ensejando maior censurabilidade do ato em circunstâncias que extrapolam os limites do tipo penal.

8. O regime semiaberto é suficiente para reprovar e prevenir o delito quando a pena não supera 08 anos, o crime é culposo e há demonstração de tentativa de minorar o sofrimento dos familiares da vítima.

9. A existência de acordo judicial homologado com quitação plena impede nova condenação por danos morais na esfera penal, configurando
bis in idem
e afronta aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

10. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade e ser compatível com a gravidade do fato típico e o grau de censura merecido pelo agente.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, §3º, 293; CP, arts. 121, §5º, 107, IX, 33, 59, 68; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp 1.854.277/SP, REsp 1.871.697/MA, REsp 1.455.178/DF, AgRg no HC 953.524/RN, AgRg no REsp 2.187.878/SC, AgRg no REsp 2.014.039/MG, HC 478.444/SP, AgRg no REsp 1.417.545/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Fábio dos Santos Amaral
, contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da ação penal n. 1000178-42.2024.8.11.0087, que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool (CTB, art. 302, §3º), à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e à suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) anos, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais (id. 303244431).

Nas
razões recursais
, a defesa postula, como tese principal, a concessão do perdão judicial, com fundamento no art. 121, §5º, do Código Penal, c/c o art. 300 do Código de Trânsito Brasileiro, sob o argumento de que o apelante sofre intensamente com os efeitos psicológicos do fato, conforme atestado médico constante nos autos. Subsidiariamente, requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, sob a alegação de
bis in idem
, a fixação da pena-base no mínimo legal, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, o afastamento da indenização por danos morais e a redução do prazo de suspensão do direito de dirigir (id. 307737375).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressalvando apenas o pedido referente à indenização por danos morais, por já haver acordo homologado nos autos (id. 315042892).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento parcial
da irresignação, a fim de afastar a indenização por danos morais, diante da existência de acordo judicial homologado e quitação plena, além da ausência dos requisitos legais para a fixação da quantia indenizatória (id. 316873893).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Fábio Santos Amaral
, imputando-lhe a prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, §§1º, III e IV, 3º, Lei n. 9.503/97), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 01 de abril de 2022, por volta das 17h40min, em via pública na MT-419, em Novo Mundo/MT, o denunciado FABIO DOS SANTOS AMARAL praticou homicídio culposo, na direção de veículo automotor, contra a vítima Maria Rita Francheski Pedro, em razão da influência de álcool.

Consoante o apurado, o denunciado conduzia um veículo automotor Volvo/FH 540, placa PPY-0J85, pela citada rodovia quando, ao forçar uma ultrapassagem, acabou colidindo com a motocicleta da vítima (Honda Biz, placa JZD-5828).

Como resultado, a vítima sofreu ferimentos que a levaram a morte.

O denunciado, por sua vez, fugiu do local, não prestando nenhum socorro à vítima.

No mais, foram reunidas informações de que o denunciado estava embriagado, uma vez que a Polícia Judiciária Civil conseguiu documentar que ele, uma hora antes do fato, esteve no “Posto Trevão” ingerindo bebidas alcoólicas, consoante mencionado no relatório de investigações (ID. 139108936, Páginas 14 -19).
[...]” (id. 303244362).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi julgada parcialmente procedente para condenar o apelante pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor na modalidade qualificada (Lei n. 9.503/97, art. 302, §3º) à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e à suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) anos, bem como ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais (id. 303244431).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. PERDÃO JUDICIAL

Nas

razões recursais, a defesa postula, como tese principal, a concessão do perdão judicial, com fundamento no art. 121, §5º, do Código Penal, ao
argumento de que o apelante sofre intensamente com os efeitos psicológicos do fato, conforme atestado médico constante nos autos.

A partir destes argumentos, a defesa requer, a concessão do perdão judicial (art. 121, §5º, CP) e, consequentemente, a extinção da punibilidade do apelante (art. 109, IX, CP).

A pretensão não comporta acolhimento.

Ao dispor sobre a causa extintiva de punibilidade pretendida pelo apelante, o Código Penal prevê que “
na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária
” (art. 121, §5º, CP).

Extensível aos homicídios culposos praticados na direção de veículos automotores, o perdão judicial é ato de clemência do Estado que, em casos expressamente previstos em lei, deixa de se valer de eventual reprimenda, pois as consequências do delito atingem o seu autor de forma tão desastrosa, que a magnitude do sofrimento que advém das consequências do fato torna a repressão estatal despicienda (STJ, AgRg no REsp 1.854.277/SP).

Ao proceder a interpretação do referido do art. 121, §5º, do Código Penal, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que não há empecilhos a aplicação do mencionado dispositivo quando o agente é acometido por
sequelas físicas
gravíssimas e permanentes, como, por exemplo, ficar tetraplégico, em estado vegetativo ou incapacitada para o trabalho
(STJ, REsp n. 1.871.697/MA).

Do mesmo modo, compreende-se que a existência de laço afetivo prévio entre o autor e a vítima do crime de homicídio culposo (CP, art. 121, §3º; Lei n. 9.503/97, art. 302), por implicar no advento de
sofrimento psicológico intenso
ao agente, também autoriza o perdão judicial
(STJ, REsp n. 1.871.697/MA).

Ou seja, tratando-se de situação em que se alega martírio psíquico decorrente do delito culposo, a aplicação das disposições previstas no art. 121, §5º, do Código Penal está condicionada à existência de dois fatores, sendo eles, a existência de laço afetivo anterior entre os envolvidos e a imposição de sofrimento intenso ao responsável pela prática delitiva.

Embora a lei penal não mencione expressamente a necessidade de ligação afetiva entre o ofendido e o responsável pela prática criminosa, a jurisprudência pátria anota que “
entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei, que se entende não haver desejado o legislador, pois, além de difícil aferição - o tão grave sofrimento -, serviria como argumento de defesa para todo e qualquer caso de delito de trânsito, com vítima fatal
” (REsp n. 1.455.178/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 6/6/2014).

Não é por outra razão que, recentemente, a 5ª Turma da Corte da Cidadania pontuou que a inexistência de amizade íntima e o parentesco de quarto grau inviabilizam o reconhecimento do perdão judicial (STJ, AgRg no HC 953.524/RN).

A partir dessas premissas, conclui-se que a concessão do perdão judicial pelo crime de homicídio culposo narrado na inicial, com fundamento exclusivo na repercussão psicológica do fato sobre o apelante, não encontra amparo jurídico.

Apesar das alegações de que o apelante foi diagnosticado com depressão e síndrome do pânico em função dos fatos (id. 303244401), a inexistência de laço afetivo anterior com a vítima impede a aplicação das disposições do artigo 121, §5º, do Código Penal.

Não se ignora que delitos culposos de consequências graves e irreversíveis, como aquele descrito na inicial, podem efetivamente impor ao autor do fato intenso sofrimento de ordem moral e psicológica, inclusive com o desenvolvimento de quadros de depressão, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade generalizada e outras condições similares.

Contudo, o fato de se compreender as repercussões e impactos do evento delitivo sobre a vida do agente “
não pode conduzir a uma eventual banalização do instituto, o que seria, no atual cenário de violência no trânsito - que tanto se tenta combater -, no mínimo, temerário
” (REsp n. 1.455.178/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 6/6/2014).

Em síntese, a ausência de vínculo afetivo entre o agente e a vítima, somada à mera existência de sofrimento psicológico, ainda que de natureza intensa, não autoriza a aplicação do disposto no artigo 121, §5º, do Código Penal.

Como visto, a incidência da referida norma exige que as consequências da infração atinjam o agente de forma excepcionalmente devastadora, a ponto de tornar desnecessária a imposição da pena, o que ocorre apenas quando o ato do agente resulta na morte de pessoas com vínculos afetivos profundos, como filhos, pais, cônjuges ou amigos íntimos, ou em circunstâncias de dor psíquica equivalente.

Na ausência dessa intensidade emocional, não se justifica a mitigação penal prevista no referido dispositivo.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais necessários ao reconhecimento da causa extintiva de punibilidade prevista no art. 121, §5º, do Código Penal, rejeito a pretensão defensiva.

2. DOSIMETRIA DE PENA

No pertinente à fixação da pena-base, o apelante requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. Alega que os fundamentos utilizados para elevar a pena-base, como a influência de álcool e a condição de motorista profissional, já estão contemplados na qualificadora do §3º do artigo 302 do Código de Trânsito e não excedem a normalidade do tipo penal. Sustenta que essa duplicidade configura
bis in idem
e que a profissão não pode ser usada como fator de agravamento.

A pretensão não comporta acolhimento.

Ao tratar do mencionado vetor, a sentença pontuou:

“
O delito revela culpabilidade acima do usual para o tipo penal em análise. O acusado, na condição de motorista profissional, possuía pleno conhecimento dos riscos inerentes à condução de veículo automotor após a ingestão de bebidas alcoólicas, circunstância que impõe maior reprovabilidade à sua conduta. Ademais, as imagens coletadas durante a investigação evidenciam que o réu embarcou no caminhão enquanto consumia cerveja, levando consigo outras latas, demonstrando completo desprezo pelas normas de trânsito e pela segurança de terceiros
” (id. 303244431).

Reconhecida, na primeira fase da dosimetria da pena, como vetor de sua determinação e quantificação, a culpabilidade deve ser compreendida à luz do grau de reprovabilidade da conduta, consubstanciando, nas palavras da doutrina, “
um juízo de intensidade da reprovação
” (BUSATO, Paulo César.
Direito Penal
. 6. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2022, p. 609).

A partir desta anotação, tem-se que o juízo sentenciante, diferentemente do alegado pela defesa, se valeu de elementos que extrapolam os limites do tipo e demonstram a maior desvalor da ação e censurabilidade do comportamento praticado pelo agente.

Efetivamente, o tipo qualificado praticado pelo agente (Lei n. 9.503/97, art. 302, §3º) possui dentre as elementares a “
influência de álcool
”, entretanto a sentença foi além, ao demonstrar que o agente não apenas havia feito consumo de bebida alcoólica e estava com outras latas de cerveja no interior de seu veículo, como também exercia atividade de motorista profissional, fator que demonstra elevado conhecimento sobre as particularidades da condução de veículos em estradas e, principalmente, tinha plena consciência dos efeitos nocivos do álcool sobre a capacidade psicomotora.

A opção deliberada por dirigir sob influência de bebida alcoólica, mesmo sendo profissional da direção, representa violação grave aos deveres de cautela e responsabilidade, acentuando o desvalor ético e jurídico da ação, tudo a ensejar a maior censurabilidade do ato.

Ante o exposto, rejeito a pretensão defensiva.

3. REGIME PRISIONAL

Em continuidade, a defesa requer a alteração do regime prisional fechado para semiaberto, sob o argumento de que a sentença não observou adequadamente as previsões legais atinentes à matéria.

Com razão a defesa.

Inicialmente registro, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, a existência de erro material na sentença que, ao fixar a reprimenda, mencionou que o delito imputado ao agente é apenado com detenção, quando, na verdade, o preceito secundário do tipo previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro comina pena de reclusão.

Conquanto a pena de reclusão admita a fixação dos regimes fechado, semiaberto e aberto (CP, art. 33) e a existência de uma única circunstância judicial negativa admita, em tese e a princípio, a fixação de regime mais gravoso, o art. 59 do Código Penal anota que o juiz deve fixar a sanção penal com vistas a fixação de pena que seja suficiente para reprovar e prevenir a prática de novos delitos.

No caso em tela, a despeito da negativação da culpabilidade, a fixação de pena que não supera 08 (oito) anos, somada a natureza culposa do crime e ao pagamento de indenização no âmbito cível para tentar minorar o sofrimento imposto aos familiares da vítima demonstra que o regime semiaberto é suficiente para reprovar e prevenir o delito imposto ao apelante.

Assim, no ponto, acolho a pretensão defensiva para fixar o regime semiaberto para cumprimento da pena.

4. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa requer, ainda, o afastamento da obrigação imposta ao apelante para que efetivasse o pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais (id. 303244431).

No ponto, em conformidade com o parecer ministerial, assiste razão ao apelante.

Ao tratar da possibilidade de fixação da obrigação de reparar os danos decorrentes da prática criminosa, o Código de Processo Penal estabelece que o juiz, na sentença, deverá fixar valor mínimo para a reparação dos prejuízos causados pela infração, levando em consideração os danos efetivamente sofridos pelo ofendido.

A medida, detentora de natureza cível (STJ, AgRg no REsp 2.187.878/SC, AgRg no REsp 2.014.039/MG), visa conferir efetividade à tutela penal, promovendo não apenas a responsabilização do agente, mas também a recomposição mínima dos efeitos lesivos do delito.

Ocorre que, no caso em tela, conforme comprovados nos autos (id. 307737377), foi celebrado acordo entre a empresa Roça Agronegócio Ltda., empregadora do apelante, e os genitores da vítima, Vilmar Pedro e Marivana de Frencheski, no valor de R$ 325.000,00, a título de indenização por todos os danos sofridos. O acordo foi homologado judicialmente, com trânsito em julgado em 10/04/2023, conferindo quitação plena, geral, irrevogável e irretratável quanto aos danos materiais e morais.

Diante disso, a imposição de nova condenação por danos morais na esfera penal configura
bis in idem
, além de afrontar os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, acolho a pretensão defensiva.

5. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR

O apelante discorre que a penalidade de suspensão do direito de dirigir teria sido estabelecida de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual requer a redução da pena acessória.

Sem razão o recorrente.

Como se vê, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o período da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir a ser definido varia de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Dentro deste intervalo, a sanção acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, de modo que o Magistrado deve considerar, em sua fixação, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e respeitar o modelo trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma.

No caso em apreço, em relação à pena privativa de liberdade, o apelante foi condenado à sanção mínima cominada ao delito narrado na denúncia, qual seja, de 05 (cinco) anos de reclusão, enquanto a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir foi fixada em 02 (dois) anos, patamares que não comportam alteração.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a proporcionalidade do lapso temporal da suspensão deve ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente (HC n. 478.444/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 6/6/2019).

Na hipótese, não se pode perder de vista que se está diante de caso que implicou em um homicídio, em razão de manobra imprudente do agente, que sob o efeito de álcool, causou os fatos narrados na inicial. Esses elementos justificam a elevação da reprimenda e a manutenção do lapso adotado na sentença.

Adotando a mesma compreensão, confira-se: “
Na espécie, o prazo de 2 anos e 4 meses fixado para a penalidade de suspensão de habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstratamente cominados à sanção e as peculiaridades do caso concreto (morte de um ciclista causada por motorista profissional, que conduzia, em alta velocidade, a mais de 145 km/h, um caminhão carregado)
” (HC n. 478.444/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 6/6/2019).

Em igual sentido: “
O prazo de duração da suspensão para habilitação, penalidade cumulada à pena privativa de liberdade aplicada em decorrência da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve ser proporcional ao grau de censura devido ao agente e à gravidade do fato típico, em concreto
” (AgRg no REsp 1.417.545/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 6/5/2016).

Assim, em face da existência de proporcionalidade na fixação da pena de suspensão do direito de dirigir, rejeito a pretensão defensiva.

6. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Fábio dos Santos Amaral
, tão somente para alterar o regime prisional imposto para
semiaberto
e afastar a obrigação de reparar o dano, ante a celebração de acordo na esfera cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025